Tribunal: TJSP
Processo: 1002877-98.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Ação declaratória. Duplicatas mercantis. Pleito de inexigibilidade fundado na devolução de parte das mercadorias. Nota de devolução assinada por terceiro sem poderes de representação da vendedora. Conjunto probatório que não sustenta a tese da autora. Autora que não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Protesto devido.

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Ação declaratória. Duplicatas mercantis. Pleito de inexigibilidade fundado na devolução de parte das mercadorias. Nota de devolução assinada por terceiro sem poderes de representação da vendedora. Conjunto probatório que não sustenta a tese da autora. Autora que não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Protesto devido. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002877-
98.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante FIDO -
CONSTRUTORA
MONTAGENS
INDUSTRIAIS,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA, é apelado CENTURION AÇOS - COMERCIO DE
PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002877-98.2016.8.26.0400 -Voto no jma
2
VOTO No 24431
APELAÇÃO CÍVEL No 1002877-98.2016.8.26.0400
COMARCA: OLÍMPIA - FORO DE OLÍMPIA - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
APELANTE: FIDO - CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
APELADO: CENTURION AÇOS - COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS
LTDA
TÍTULOS DE CRÉDITO. Ação declaratória. Duplicatas mercantis.
Pleito de inexigibilidade fundado na devolução de parte das
mercadorias. Nota de devolução assinada por terceiro sem
poderes de representação da vendedora. Conjunto probatório que
não sustenta a tese da autora. Autora que não logrou comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do
CPC. Protesto devido. Sentença mantida. Recurso não provido.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 312/317) que julgou improcedente a
ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante, condenando-a ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito
cuja inexigibilidade se pretendia.
Insurge-se a autora sustentando, em breve síntese, que a sentença
não analisou corretamente os documentos constantes dos autos, notadamente o
depoimento da testemunha Gerson, que, ao contrário do alegado em contestação,
confirmou ser representante da ré.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito movida pela
ora apelante afirmando ter adquirido, em 26.2.2016, aproximadamente 16 toneladas
de chapas de aço da apelada, no valor de R$. 61.712,28, a ser pago em 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002877-98.2016.8.26.0400 -Voto no jma
3
prestações, representadas pelas duplicatas 136A, 136B, 136C, 136D e 136E.
Contudo, parte do material não estava em conformidade com os padrões técnicos
exigidos, razão pela qual foram devolvidas, com a promessa de reposição, cerca de 7
toneladas da mercadoria, conforme nota de devolução no 13154, emitida em 6.5.2016.
Narrou que, na mesma data, os materiais foram retirados por Gerson Luis Pires de
Oliveira, apontado como representante da apelada, que, por sua vez, enviou-lhe
notificação solicitando o cancelamento da nota fiscal de devolução e providenciou a
apresentação dos títulos cuja inexigibilidade é o objeto desta demanda (136D e
136E).
A r. sentença que, acertadamente, julgou improcedente a ação deve
ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
A apelante, em suas razões, insiste na alegação de que Gerson teria
poderes para representar a apelada, tendo confirmado em depoimento ser o
subscritor da nota fiscal de devolução e que ele confirmado a retirada das
mercadorias.
Não obstante, como bem assinalado na douta sentença, "em que pese
os depoimentos das testemunhas tenham seguido no mesmo sentido da versão da petição
inicial, ainda assim representam prova muito frágil a garantir o direito alegado pela autora.
Como já foi dito, não há um só documento que venha dar sustentação a sua alegação, em
especial prova de que o material efetivamente tenha deixado suas dependências e sido
entregue em outro local indicado pela requerida. Não é possível que não se possa identificar
quem transportou 7.000 kilos de material, e onde ele teria sido entregue. O depoimento do sr.
Gerson, suposto representante comercial da requerida, também não foi suficientemente firme
para suprir a necessidade de um mínimo de prova documental. Não há nada que prove que ele
realmente representava a empresa Centurion, como por exemplo outros pedidos antigos,
mensagens ou emails. Enfim, a prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar o
direito da autora ao cancelamento parcial do débito referente à nota fiscal de venda emitida pela
ré, em especial por não demonstrar a devolução efetiva de parte da mercadoria ou, ainda, que
tal acordo teria sido efetivamente realizado com a ré (devolução parcial com abatimento do
valor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002877-98.2016.8.26.0400 -Voto no jma
4
Com efeito, de fato, a devolução foi motivada pela alegação genérica
de que os materiais teriam sido recebidos com padrões diversos dos contratados,
mas sem especificação das irregularidades ou de demonstração de qualquer
comunicação a respeito entre as partes, em acréscimo ao fato de que a nota fiscal foi
emitida apenas 3 (três) meses depois do recebimento, sem ressalvas, das
mercadorias adquiridas.
No mais, relevante para o desfecho é que, além da ausência de
demonstração de poderes de representação, o subscritor da nota de devolução
sequer presenciou o recebimento das mercadorias, tendo afirmado, em seu
depoimento, ter ido à sede da apelante apenas para acompanhar as pesagens.
Assim, sem prova inconcussa do recebimento das mercadorias
supostamente devolvidas, não há como se afastar a exigibilidade dos títulos objeto
deste demanda e, consequentemente, a legitimidade dos respectivos protestos.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de títulos.
Não tendo a autora se desincumbido do ônus de demonstrar o não
recebimento de mercadorias constantes das notas fiscais e/ou sua
devolução, nos termos do art. 373, I, do CPC, são legítimos os
protestos levados a efeito pela ré, exceção feita à única duplicata
comprovadamente quitada. Dano moral inocorrente. Sentença mantida.
Recurso improvido.
(Apelação Cível 1005478-14.2017.8.26.0248; Relator (a): Gomes
Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 24/06/2020)
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE

DUPLICATA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPRA E
VENDA MERCANTIL Causa de pedir fundada no envio a menor da
mercadoria adquirida pela autora junto à ré (carne bovina resfriada)
Absoluta ausência de prova dos fatos alegados Ônus probatório que
recai sobre a autora, dada a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto
Autora que se limitou a emitir nota de devolução unilateral, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002877-98.2016.8.26.0400 -Voto no jma
5
qualquer evidência da veracidade de suas alegações quanto ao peso
da mercadoria recebida e de que a ré teria, de fato, reconhecido a falha
a ela imputada
Depoimento pessoal da ré sequer pleiteado pela
autora, de modo que a ausência daquela à audiência de instrução não
gera qualquer consequência processual. SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível 1016768-79.2017.8.26.0004; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de
Registro: 20/01/2020)
CAUTELAR
DE
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
E
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Protestos de
duplicatas Ajuizamento da ação em face da empresa vendedora de
mercadorias à autora, e da cessionária que recebeu os títulos de
crédito Autora que negou concretização do negócio comercial
com a primeira ré, sustentando estarem as mercadorias
solicitadas fora das especificações pertinentes, e que cuidou de
devolvê-las de modo regular, através de nota fiscal de devolução
Conjunto probatório dos autos, contudo, que não ampara suas
alegações Nota fiscal de devolução apresentada que se revela
inaceitável, em razão de estar assinada por pessoa desconhecida,
que não a vincula à empresa vendedora Ausência de qualquer
outra prova idônea que demonstrasse a devolução das
mercadorias Existência, por outro lado, de comprovação adequada
de que a autora, através de nota fiscal de entrega de mercadorias,
efetivamente as recebeu, carimbando a via da nota com o nome de sua
empresa Evidência de ter havido entre as partes relação jurídica que
dava lastro às duplicatas impugnadas nos autos Cobrança que não
era indevida. (...).
(Apelação Cível 0001261-82.2005.8.26.0597; Relator (a): João Batista
Vilhena; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2015; Data de
Registro: 11/09/2015, g/n)
Por tais razões, fica integralmente mantida a r. sentença de lavra da
juíza Marina de Almeida Gama Matioli, impondo-se, assim, a majoração da verba
honorária devida aos advogados pelo acréscimo de trabalho na fase recursal para
15% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002877-98.2016.8.26.0400 -Voto no jma
6
Relator